Tribunal: TJBA
Processo: 0010198-55.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010198-55.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): LUIZ FERREIRA MANZINI NETO APELADO: ELSON SILVA DE CARVALHO Advogado(s):NORMA SOUZA E SILVA, TALMO TORRES SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se, o autor, ora apelado, preenche os requisitos para o pagamento do FGTS em decorrência de celebração de contrato para prestação de serviço temporário sob o regime de direito administrativo, regido pela Lei Municipal nº 705/93. 2. Revendo detidamente os autos, nota-se que, consoante Contrato de Prestação de Serviço Temporário e seus Termos Aditivos (IDs. 68325324 e seguintes), constam que o autor foi contratado para ocupar o cargo de auxiliar de serviços gerais no período de 17/01/2000 a 28/02/2009, sem que restasse demonstrada, pelo Município acionado, a regularidade da contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). 3. Nestes casos, faz jus o trabalhador ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, conforme reafirmado no Tema 916 do STF. PRECEDENTES 4. Fica assim evidenciado o direito do autor ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS não recolhidos no período e 05 anos (cinco) anteriores ao ajuizamento da ação, conforme pontuado pelo juízo primevo. 5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010198-55.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelado ELSON SILVA DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .